Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-10.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUMENTO DE CONSUMO. REAJUSTE DE TARIFA. APLICAÇÃO DE MULTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, anulou ato administrativo exarado pela ré/recorrida, de modo a permitir ao recorrente a interposição de recurso administrativo no prazo de 30 dias a contar da intimação da sentença, além de suspender a cobrança de multa lançada na fatura de água de junho de 2024. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, o consumo médio de água da unidade seria de R$ 300,00 mensais, mas, em junho de 2024, o recorrente teria recebido fatura no valor de R$ 756,24. Após contestá-la, a recorrida esclareceu que o valor de R$ 314,00 seria em decorrência da imposição de multa. Por sua vez, o recorrente afirma que os fatos datam de 2019, quando solicitou vistoria para troca da caixa do hidrômetro que estava danificada e com vazamento. Relata que nunca foi citado e desconhecia o procedimento administrativo, pois a notificação teria sido enviada a endereço diverso.
4. O Juízo de origem, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, asseverou que “(...)o autor não teve qualquer direito de personalidade violado, eis que não houve suspensão de fornecimento de água, nem seu nome foi inscrito em cadastros de proteção ao crédito. Além disso, o autor não pode ser beneficiado se o hidrômetro estava violado”.
5. Nas razões recursais, o recorrente defende que, para além de ser pessoa idosa, com 74 anos de idade, “foi obrigado a lidar com um processo jurídico que exigiu seu deslocamento para audiências e compromissos legais”. Ao final, pede provimento do recurso a fim de condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Contrarrazões ao ID 64795362.
7. Gratuidade de justiça concedida na origem (ID 64795296 - Pág. 112).
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em averiguar se a situação vivenciada pelo recorrente ensejaria o arbitramento de indenização por danos morais.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Do dano moral. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
11. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que não restou demonstrado no caso em análise, que não ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. Fica arbitrado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) à advogada dativa (artigo 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e artigo 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022). A emissão da certidão relativa aos honorários deverá ser providenciada pelo juízo de origem.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, V e X, da CF.
Art. 6o, VI, do CDC.